Tribunal: TJDFT
Processo: 0001430-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA DE UM DOS RECORRENTES NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DIVERGÊNCIAS. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO. PROBABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS QUANTO AO OUTRO RECORRENTE. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. CRIME TENTADO. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÁXIMA. ITER CRIMINIS NÃO PERCORRIDO SIGNIFICATIVAMENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA NÃO ALTERADA EM RAZÃO DAS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DA PENA. PENA DE MULTA REDUZIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE JONATHAN PROVIDO. RECURSO DE CRISTIANO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo dúvida insuperável se um dos acusados foi o autor dos crimes a ele imputados, a absolvição é medida que se impõe. 1.1. Não houve prisão em flagrante nem apreensão dos bens roubados na posse do réu 1.2. Não foi descrito com precisão qual elementar do tipo penal foi praticada pelo apelante e a prova do seu reconhecimento não se mostrou robusta. 1.3. O mero fato de as vítimas terem afirmado que o réu teria assobiado do outro lado da rua e que tal conduta o aponta como possível autor do fato, não pode conduzir à conclusão positiva da autoria delitiva, porquanto, no processo penal, a dúvida milita em favor do acusado e não o contrário, especialmente porque sequer ele foi reconhecido com absoluta certeza. 1.4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, mormente considerando que a apuração da autoria não ultrapassou o campo da probabilidade, resta enfraquecido um possível decreto condenatório 1.5. Impõe-se, no presente caso, a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

2. Se com relação ao outro recorrente a prova testemunhal e o depoimento das vítimas dão a certeza necessária quanto a autoria e a materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menores, deve ser mantida sua condenação nos termos da sentença.

3. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, podendo ser utilizada qualquer fração, desde que seja proporcional e devidamente justificada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

4. A redução da pena decorrente da tentativa deve atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o iter criminis percorrido e a distância da consumação do delito. Se No caso dos autos o iter criminis não foi percorrido consideravelmente, visto que os agentes apenas anunciaram o roubo e a vítima fugiu imediatamente, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena decorrente do crime tentado, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

5. Se, em razão das regras da unificação da pena pelo concurso formal, não houve redução da pena privativa de liberdade imposta, contudo, nos termos do art. 72 do Código Penal, a pena de multa foi reduzida.

6. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado.

7. Recursos conhecidos. Ao recurso de um dos réus, deu-se provimento. Ao recurso do outro réu, deu-se parcial provimento.